Tribunal: TJPA
Processo: 0819453-19.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819453-19.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: AZEVEDO SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0819453-19.2021.8.14.0301
AGRAVANTE: AZEVEDO SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. GRAVAME FIRMADO ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. SÚMULA 308 DO STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO CONFIGURADO. ART. 114 DO CPC. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno
(ID 22639340)
interposto por
AZEVEDO SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
contra decisão monocrática (ID 17270066) que, em sede de Apelação Cível, conheceu do recurso do
BANCO BRADESCO S.A.
e acolheu preliminar para anular a sentença de primeiro grau. A referida decisão determinou o retorno dos autos à origem para a citação da construtora
INTEGRAL ENGENHARIA LTDA.
, sob o fundamento de existência de litisconsórcio passivo necessário em demanda que visa o cancelamento de hipoteca instituída em favor do banco para garantia de dívida da incorporadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a construtora/vendedora do imóvel deve figurar obrigatoriamente no polo passivo de ação que busca a desoneração de hipoteca instituída em favor de agente financeiro (litisconsórcio necessário); e (ii) verificar se o fato de o banco já ter procedido à baixa administrativa dos gravames no curso da lide afasta a necessidade de anulação da sentença para integração do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a inteligência do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio necessário ocorre quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser parte. No caso de hipoteca firmada entre construtora e banco, a desconstituição do ônus real atinge diretamente a esfera patrimonial e jurídica de ambos os contratantes do gravame.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 308) visa proteger o terceiro adquirente, mas não dispensa a regularidade processual. A construtora é parte indispensável porque é ela quem detém o vínculo contratual de compra e venda com o autor e, simultaneamente, o vínculo devedor com o banco que gerou a hipoteca. A análise da quitação do preço pelo consumidor, premissa para a aplicação da Súmula 308, exige a participação da vendedora na lide.

A alegação da agravante de que as hipotecas já foram baixadas administrativamente pelo banco
(IDs 13684436 e 13684439 citados no ID 22639340)
não supre a nulidade da sentença proferida sem a formação do litisconsórcio necessário. A decisão de mérito proferida sem a citação de litisconsorte necessário é ineficaz (art. 115, I, CPC), impondo-se a anulação do processo desde o momento em que a citação deveria ter ocorrido.

O argumento de violação à razoável duração do processo não pode sobrepor-se ao devido processo legal e à segurança jurídica. A integração da lide é medida impositiva para evitar futuras nulidades ou rediscussões sobre o cumprimento do contrato de empreitada entre a construtora e o banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
"Em ações que objetivam a baixa de hipoteca instituída pela construtora em favor de agente financeiro para garantia de empréstimo destinado à edificação, há litisconsórcio passivo necessário entre a incorporadora e a instituição bancária, nos termos do art. 114 do CPC."

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Código de Processo Civil: arts. 114, 115, 1.021.
Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes do STJ mencionados em contrarrazões
(ID 23018585)
e no voto: REsp 1.124.552/RS, AgInt no AREsp 1.755.606/PR.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0819453-19.2021.8.14.0301
AGRAVANTE: AZEVEDO SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (ID 22639340)
manejado por
AZEVEDO SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
em face da Decisão Monocrática (ID 17270066) que deu provimento à Apelação do
BANCO BRADESCO S.A.
para anular a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinando a inclusão da construtora
INTEGRAL ENGENHARIA LTDA.
no polo passivo.

Em suas razões
(ID 22639340)
, a Agravante sustenta que a construtora não é parte necessária, mas facultativa, e que o banco apelado já procedeu ao cancelamento voluntário das hipotecas no curso do processo, conforme comprovado por certidões imobiliárias juntadas aos autos. Alega que o retorno do processo à fase inicial fere os princípios da economia e celeridade processual (art. 6º do CPC). Pugna pelo exercício do juízo de retratação ou provimento do agravo pelo colegiado.

Em contrarrazões
(ID 23018585)
, o
BANCO BRADESCO S.A.
defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando que a construtora deve figurar no polo passivo para ratificar ou refutar a quitação dos valores e porque a relação de garantia fiduciária é tripartite.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Razões Recursais

A análise detida dos autos revela que a decisão monocrática combatida não merece reparos. O cerne da questão reside na obrigatoriedade da formação do litisconsórcio passivo necessário entre a construtora (devedora do banco e vendedora do imóvel) e o agente financeiro (credor hipotecário).

Embora a Agravante argumente que o banco já cumpriu a obrigação de fazer administrativamente, a sentença de mérito proferida no primeiro grau padece de vício insanável de ordem processual. Nos termos do
art. 114 do CPC
, a natureza da relação jurídica que envolve o gravame hipotecário exige a presença de ambos os sujeitos que o instituíram. A construtora é a titular do contrato de compra e venda firmado com o autor, sendo a única capaz de confirmar a quitação plena que autoriza a liberação da unidade perante o credor hipotecário, conforme a
Súmula 308 do STJ
.

A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores é uníssona ao afirmar que a ausência de citação de litisconsorte necessário enseja a nulidade absoluta do processo. Cito, por oportuno, o entendimento perfilhado no
Agravo de Instrumento nº 5057583-77.2021.8.24.0000 (ID 22639340, pág. 6)
, que reforça a incumbência da instituição financeira na baixa, mas pressupõe a regularidade da lide com a participação da incorporadora.

A baixa dos gravames noticiada pela agravante reforça o direito material perseguido, mas não convalida o
error in procedendo
da sentença proferida sem a observância do contraditório em relação à construtora. O retorno à origem é necessário para regularizar o título judicial, evitando-se futuras arguições de nulidade ou querelas de nulidade (
querela nullitatis
).

Desta forma, os argumentos trazidos no Agravo Interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se pautou na lei e na jurisprudência dominante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026